Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. VALOR CONSIDERÁVEL. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em que poderá se valer da contadoria judicial.
2. As particularidades levantadas pelo agravante geram grandes diferenças entre os cálculos apresentados por cada parte. A análise dos períodos de vigência dos contratos de locação, de seus aditivos e da incidência de valores proporcionais não se limita a mero cálculo aritmético. Ademais, enquanto a agravada apresenta planilha de cálculos no valor de R$ 87.767,49, o agravante alega ser devida a quantia de R$ 37.017,04.
3. A decisão merece reforma para determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de se apurar o real valor devido no caso.
4. Recurso provido. Decisão reformada.